Tribunal: TJSP
Processo: 1031281-26.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/05/2023

Data de publicação:

19/05/2023

Ementa:
FEPASA – Ferroviário aposentado – Pretensão de recebimento das diferenças referentes ao IPC de janeiro de 1989, correspondente a 42,72% – Afastamento da prescrição do fundo do direito – Súmula 85 do STJ – Inadmissibilidade da pretensão de recebimento das diferenças referentes ao IPC de janeiro de 1989 – Período não previsto no acordo coletivo – Lei 7.788/89, que determinava a aplicação do

Ementa:
FEPASA – Ferroviário aposentado – Pretensão de recebimento das diferenças referentes ao IPC de janeiro de 1989, correspondente a 42,72% – Afastamento da prescrição do fundo do direito – Súmula 85 do STJ – Inadmissibilidade da pretensão de recebimento das diferenças referentes ao IPC de janeiro de 1989 – Período não previsto no acordo coletivo – Lei 7.788/89, que determinava a aplicação do IPC na correção dos salários, com vigência posterior ao período solicitado – Sentença de improcedência mantida, mas por fundamento diverso – Recurso de apelação desprovido.